Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001113-18.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO - CPF: 256.944.301-82 (EXCIPIENTE), HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 00.108.558/0001-95 (EXCIPIENTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), YALE SABO MENDES - CPF: 328.134.651-00 (EXCEPTO), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EXCEPTO), LUCI HELENA DE SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 031.873.968-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. DECISÕES CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DA PARTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Exceção de Suspeição apresentada contra o Juiz de Direito por suposto prejulgamento da lide. O excepto não reconheceu a suspeição e encaminhou os autos ao Tribunal. O Ministério Público opinou pela improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que caracterizem a suspeição do magistrado nos termos do art. 145 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspeição exige prova objetiva de amizade, inimizade ou interesse na causa, não bastando o inconformismo da parte.

4.

O fato de o juiz decidir contra a parte não configura, por si só, suspeição.

5.

Não há provas de parcialidade ou interesse do magistrado, sendo inviável a exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Exceção de suspeição improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A suspeição exige prova concreta de parcialidade ou interesse do magistrado, não bastando decisões contrárias à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 145 e 146, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Petição Cível no 70084680214; TJMT, N.U 1022387-43.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Exceção de Suspeição manejada por ORIVALDO AMÂNCIO NUNES FILHO E OUTRO, em desfavor do Dr. YALE SABO MENDES, Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que alega a ausência de imparcialidade do magistrado para julgar os autos no 0030949-42.2016.8.11.0041, em razão de suposto prejulgamento da lide.

O excepto não reconheceu a alegada suspeição, tendo encaminhado os autos a esta Corte, na forma do art. 146, § 1o, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência do incidente (Id. 272212872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A suspeição ocorre quando o juiz tem a sua imparcialidade questionada por situações pessoais ou posicionamento na lide, e está prevista no artigo 145 do CPC, que dispõe:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I. amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

2. que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

3. quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

4. interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”.

A respeito do dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotam:

“O fundamental é o grau de parcialidade que essa amizade ou inimizade opera no julgador”

(Código de Processo Civil Comentado, ed. RT, 4a edição, 2018, p. 307).

Por sua vez, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery comentam:

“Inimizada Capital. Pode ocorrer em virtude de injúria irrogada pela parte ao juiz ou pelo juiz, antes do litígio ou no curso do processo”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, ed. RT, pg. 602).

Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição, 2018, p. 272, anota que o CPC/2015 afastou a “
inimizade capital
”, bastando para a caracterização da suspeição que haja “
uma inimizade intensa causada por grave desentendimento
”.

Importante consignar que a exceção de suspeição consiste em instrumento de defesa processual de ordem subjetiva, destinada à recusa e ao afastamento do juiz natural da causa, com alicerce em algumas das hipóteses enumeradas no art. 145 do Código de Processo Civil.

E das alegações e do conjunto probatório não restou verificada a alegada inimizade do Juiz com a excipiente ou interesse na causa.

Realça-se que o fato do Juiz ter proferido despachos e decisões contrárias ao entendimento das partes não serve de parâmetro para concluir que tenha inimizade ou até mesmo que tenha sido parcial, ou ainda, que tenha agido em defesa de quem quer que seja. Logo, não caracteriza motivo apto a justificar a utilização e exceção de suspeição.

Neste sentido:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CONSIGNAÇÃO E INDENIZATÓRIA. SUSPEIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO LIMINAR.

1. Os documentos juntados pelos excipientes não demonstram nenhum comportamento do Magistrado que comprometa sua parcialidade.

2. A existência de decisões contrariando o interesse dos excipientes não caracteriza suspeição, até porque a existência de processo pressupõe a ocorrência de litígio.

3. Eventuais demoras na realização dos atos processuais, neste ano, são justificadas pela pandemia de Covid/19, considerando que os Cartórios estiveram fechados, com suspensão de prazos, até o mês de agosto e com redução do quadro dos servidores. Exceção de suspeição rejeitada.” (Petição Cível, No 70084680214, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 19-11-2020) (grifei).

Ressalta-se ainda, que a excipiente, tem a sua disposição os meios próprios para eventualmente tentar modificar os resultados dos julgados que entender devam ser corrigidos.

E não há provas nos autos de qualquer interesse, amizade ou inimizade, mas sim o que transparece é o inconformismo da parte.

Diante disso, inviável a declaração de suspeição.

Nesse sentido:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INIMIZADE INTIMA E/OU INTERESSE NA CAUSA NÃO DEMONSTRADOS – PROLAÇÕES DE DECISÕES CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DA PARTE, QUE, INCLUSIVE, TEM A SUA DISPOSIÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS PARA TANTO, NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM INIMIZADE DO JULGADOR OU EM INTERESSE DESTE NA CAUSA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE.

O fato do julgador proferir decisões contrárias ao entendimento da parte, não implica dizer, por si só, que tenha inimizade ou interesse na causa.

Aliás, a parte tem a seu dispor recursos específicos para tentar corrigir decisões que entenda mereçam ser reformadas.”
(N.U 1022387-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022).

Pelo exposto, julgo
improcedente
a exceção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025